Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO INJUNTIVA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. INSTRUMENTOS APTOS A APARELHAREM A PRETENSÃO DE COBRANÇA SOB A FORMA DE PRETENSÃO INJUNTIVA. AFIRMAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. INCIDÊNCIA EX LEGE. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CONSEQUÊNCIA INERENTE AO INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial – comprovante de contratação do crédito acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados e memória de cálculo demonstrativo da evolução do débito inadimplido –, preenchendo, portanto, os requisitos normativamente emoldurados, inexorável que os instrumentos coligidos se revestem de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, porquanto evidenciam o vínculo obrigacional em relação ao qual não subsistira controvérsia sobre a disponibilização e fomento dos serviços convencionados, ou mesmo do inadimplemento em que o réu incidira, ensejando a apreensão de que a via injuntiva se qualifica como instrumento apropriado para perseguição do montante inadimplido, por derivar de documentos escritos desprovidos de exigibilidade.
2. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emerjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
3. A legislação civil em vigor enuncia expressamente, em seu artigo 394, como norma jurídica primária, considerar-se em mora “o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, não tendo passado ao largo a previsão de regra jurídica secundária – consequência da violação à norma primária, que estabelecera um dever-ser –, razão pela qual estatuíra responder o devedor “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.” (CC, art. 395, caput).
4. Diante do inadimplemento da obrigação pactuada em ambiente de contrato de mútuo, a consequência normativamente prevista pela violação do entabulado fora a incidência de juros moratórios, como elemento a compensar a não percepção do montante devido no tempo e modo ajustados, sem olvidar-se, de mais a mais, da própria e indispensável atualização monetária, donde, se o desfecho acerca do inadimplemento obrigacional fora normativamente previsto pela incidência de juros moratórios, não carece que haja previsão contratual ou normativa para sua incidência, tratando-se, pois, de fruto germinado ex lege, ou seja, por força da própria lei, tratando-se, aliás, de situação que, porquanto inquestionável, sequer careceria de reconhecimento judicial para fins executivos ou formulação de pedido expresso nesse sentido (STF, súmula n° 254).
5. Diferentemente dos juros de mora, cuja incidência em ambiente de obrigação líquida e positiva, com termo certo, independe de expressa previsão contratual, pois deriva de incidência legal cogente, a multa moratória demanda a subsistência de previsão contratual, tornando inviável, omisso o instrumento negocial que aparelha o pedido injuntivo, que ao débito inadimplido seja agregado o acessório moratório, devendo sobre ele incidir apenas correção monetária e os juros de mora de lei desde a qualificação do inadimplemento
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.